Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-69.2014.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA FIXADO O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENTE ? FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO A QUO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA FIXADO O MÍNIMO LEGAL: Tal pleito não merece prosperar. Em relação a 1ª fase da dosimetria, considera-se a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do crime), razão pela qual MANTEM-SE a pena-base no patamar de 01 (um) ano de detenção, devendo permanecer acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. No que tange à 2ª fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Razão pela qual mantem-se a pena no quantum de 01 (um) ano de detenção.Na última fase da dosimetria, não há causas de diminuição ou aumento da pena. Sendo assim, torna-se definitiva a pena aplicada de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ?c?, do Código Penal.2 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0002630-69.2014.8.14.0035
APELANTE: MARLISON BARBOSA CARDOSO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA FIXADO O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA FIXADO O MÍNIMO LEGAL
: Tal pleito não merece prosperar.

Em relação a
1ª fase da dosimetria,
considera-se a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do crime), razão pela qual MANTEM-SE a pena-base no patamar de
01 (um) ano de detenção
, devendo permanecer acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

No que tange à
2ª fase da dosimetria da pena
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Razão pela qual mantem-se a pena no quantum de
01 (um) ano de detenção.

Na última fase da dosimetria, não há causas de diminuição ou aumento da pena. Sendo assim, torna-se definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida no REGIME
ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0002630-69.2014.8.14.0035
APELANTE: MARLISON BARBOSA CARDOSO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARLISON BARBOSA CARDOSO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Óbidos/PA, que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, substituindo-a pelas seguintes condições: a) proibição de frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Narra a exordial acusatória que no dia 19/10/2013, por volta das 20h00min, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica com alguns colegas, e a vítima estava na residência de um tio de Marlison (acusado) dormindo. Sendo que o tio do acusado, conhecido por ¿BEGE¿ foi até a rede que a vítima estava dormindo e tentou lhe agarrar a força.

Ademais, a vítima relatou o fato para o acusado, e este não acreditou e acusou-a de estar mentindo. Em ato contínuo, o acusado passou a desferir tapas no rosto da vítima, tendo a mesma caído no chão, passando a desferir vários socos e chutes por todo o corpo, deixando a mesma desmaiada no chão. Cumpre ressaltar que o acusado, ainda, se armou com um pedaço de madeira para cacetar, mas não conseguiu porque foi impedido por uma vizinha.

Ressalta-se, ainda, que em depoimento a vítima relatou que o acusado é muito violento e já esfaqueou um rapaz na Vila Flexal.

Infere-se salientar, que a ofendida conviveu maritalmente com o acusado aproximadamente 03 (três) meses.

A denúncia fora recebida em 22.04.2015 (fl.42).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Inconformado,
MARLISON BARBOSA CARDOSO
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 147/148.

Requer o redimensionamento da pena aplicada, para que seja fixada em seu mínimo legal.

Às fls.156/157,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
DESPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.161)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.165/167).

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0002630-69.2014.8.14.0035
APELANTE: MARLISON BARBOSA CARDOSO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

A priori, cumpre esclarecer, que o apelante não alegou, em suas razões recursais, a insuficiência de provas para a condenação, pelo que restou a
materialidade
devidamente comprovada através do Exame de corpo de delito, presente às fls. 19/20/21 do IPL, que atestou haver vestígios de lesões corporais.

A
autoria
também restou devidamente comprovada através do depoimento da vítima e testemunha, seja na fase policial ou processual judicial, que foram uníssonas em afirmar a autoria do acusado.

Assim, passo a análise das questões levantadas pela defesa técnica.
1 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A
culpabilidade
foi considerada favorável ¿
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não destoa da prevista na norma incriminadora.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um plus de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita da juíza
a quo
, uma vez que a culpabilidade é
normal à espécie.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:
¿O réu não registra antecedentes.¿

Mantenho os antecedentes criminais como
favorável,
nos termos do juízo
a quo.

A
Conduta Social
do acusado foi valorada da seguinte forma:
¿A conduta social do acusado não foi aferida nos autos.¿.

O Juízo
a quo
deixou de valorar a conduta social do apelante devido os poucos elementos coletados a respeito, razão pela qual mantenho essa circunstância como
favorável.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma: ¿
A personalidade não restou esclarecida de forma negativa
¿. Mantenho como
favorável,
devido aos poucos elementos coletados a respeito da personalidade do condenado.

Os
motivos e as consequências do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿
Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie e as consequências do crime não são capazes de fugir da normalidade do tipo.¿
Escorreito o entendimento do Juízo
a quo
, razão pela qual mantenho como
favoráveis
ao réu.

O Juiz valorou as
circunstâncias

do crime
da seguinte forma:
¿As circunstâncias do crime merecem censura, pois o réu apresenta compleição física muito superior à vítima, o que dificulta sua defesa e resistência aos atos agressivos do réu.¿

Escorreito o entendimento do Juízo
a quo,
razão pela qual ratifico por seus próprios fundamentos, sendo indiscutível que as circunstâncias do crime favoreceram o réu. Destarte, valoro tal circunstância como
desfavorável.

O Comportamento da Vítima foi valorado da seguinte forma: ¿
A vítima em nada colaborou com a eclosão do delito¿
. Mantenho tal circunstância judicial
neutra.

Diante do exposto, considero a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do crime), razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
01 (um) ano de detenção
, devendo ser mantida a acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA
.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator